Tribunal: TJES
Processo: 5005258-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade; Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005258-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAS FEITOZA MENDES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005258-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: JONATHAS FEITOZA MENDES

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO DEFENSIVA INTERPOSTA POR ADVOGADO REGULARMENTE INTIMADO PELO SISTEMA PJE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jonathas Feitoza Mendes contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que deixou de receber apelação interposta pela defesa, por intempestividade. O paciente fora condenado pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal) à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa. A defesa alegou ausência de intimação válida da sentença, uma vez que não houve publicação no Diário Oficial, tendo anexado pesquisa de intimações da OAB/ES que não inclui o referido ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica registrada no sistema PJe supre a necessidade de publicação no Diário Oficial, para fins de contagem do prazo recursal, e, em consequência, se é válida a decisão que considerou intempestiva a apelação interposta pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação de advogado regularmente cadastrado no Sistema PJe se realiza por meio do próprio sistema, sendo desnecessária a publicação no Diário Oficial, conforme previsto na legislação e regulamentação aplicável à tramitação eletrônica de processos.

O sistema registrou ciência da defesa em 29/10/2024, fixando o termo final do prazo recursal em 04/11/2024, conforme o art. 593, do Código de Processo Penal, que prevê o prazo de cinco dias para interposição de apelação.

A apelação foi interposta somente em 26/11/2024, configurando flagrante intempestividade, motivo pelo qual é legítimo o não recebimento do recurso pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe a advogado cadastrado é válida e dispensa publicação no Diário Oficial.

O prazo recursal começa a correr da ciência registrada no sistema, sendo intempestivo o recurso interposto após seu decurso legal.

É legítima a decisão judicial que deixa de receber recurso manifestamente intempestivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, art. 593;

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5005258-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: JONATHAS FEITOZA MENDES

Advogado do(a) PACIENTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de em
JONATHAS FEITOZA MENDES
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
3ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, nos autos do processo tombado sob nº
0000646-64.2022.8.08.0026,

em que fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Ressai dos autos que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal. Após a instrução processual, sobreveio édito condenatório, por meio do qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o réu, ora paciente, como incurso na prática do crime de receptação, tendo lhe sido imposta a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

Registre-se que a sentença fora publicada em 09/10/2024 (ID 13076606), tendo sido encaminhada intimação eletrônica para a Defesa e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo em 18/10/2024, sexta-feira (ID 13076605).

De acordo com as informações prestadas pela suposta autoridade coatora (13179805),
“O Ministério Público interpôs, tempestivamente, Apelação, conforme id 53402535, em 24 de outubro de 2024. A Defesa, contudo, apenas interpôs Recurso em 26 de novembro de 2024, conforme id 55271157, ensejando a certidão de intempestividade id 57057417, que lastreou a decisão de não recebimento do recurso defensivo, conforme id 62085267”
.

Nesse panorama, a Defesa juntou documentos nos ID’s 13076607, 13076608, 13076611, 13076612 e 13076613, referentes à pesquisa de intimações publicadas em diários oficiais, obtida junto ao portal de publicações da OAB/ES, nos quais não consta a intimação pelo Diário Oficial.

No entanto, em consulta ao processo de referência no PJe de Primeira Instância, observa-se que o Sistema PJe registrou ciência da intimação em 29/10/2024 e o término do prazo recursal em 04/11/2024.

À luz de tal contexto, insta salientar que, em se tratando de advogado cadastrado no Sistema PJe, a intimação não se dá por meio de publicação em diário oficial, mas sim dentro do próprio sistema.

No caso vertente, a intimação da sentença se deu em 29/10/2024 e o recurso de apelação fora interposto em 26/11/2025, ou seja, após considerável decurso do prazo legal de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593, do Código de Processo Penal.

Desta feita,
há que se reconhecer a flagrante intempestividade do recurso de apelação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)